Tribunal: TCU
Processo: 006.553/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico internacional que tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de até 23 lanchas de patrulha e interceptação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de supostas irregularidades na condução do Pregão Eletrônico Internacional 40/2020-GPI/DREX/SR/PF/RJ, da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro (SR/PF/RJ), que tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de até 23 lanchas de patrulha e interceptação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 136 destes autos, bem como as medidas acessórias que menciona; 9.2. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro (SR/PF/RJ), à empresa Streit Group FZ-LLC e à representante; e 9.3. retornar os presentes autos à Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.